Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701969-66.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILENE RAMOS DOS SANTOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela em razão da tutela de urgência deferida em parte na origem. Em síntese, postula a agravante a reforma da decisão do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal providencie imediatamente a transferência para enfermaria oncológica. Informa a agravante que possui 46 anos e foi diagnosticada com NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA INVASIVA e apresenta suspeita de síndrome de compressão medular pelas lesões secundárias ósseas em coluna lombar e torácica. Informa que se encontra internada no Hospital Regional da Ceilândia e necessita, com urgência, de suporte e transferência para unidade com oncologia clínica, radioterapia e serviço especializado em cirurgia de coluna. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o DISTRITO FEDERAL forneça à agravante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO EM LEITO DE ENFERMARIA ONCOLÓGICA em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniada ou não. No mérito, a procedência do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. Embora o quadro clínico seja grave e tenha indicação de transferência para hospital com suporte oncológico, conforme laudo médico (ID 62826528 - Pág. 28), a agravante já se encontra sob cuidados médicos. No caso, há que se ter em mente o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, aqueles estão à frente da parte autora em fila para obter o mesmo tratamento médico vindicado, caso provido o pedido. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de risco imediato que justifique a concessão da medida. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito